Tribunal: TJDFT
Processo: 0701114-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Reclamação ajuizada por MONICA DOS SANTOS NOVAIS, amparada no art. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e na Resolução no 3/2016 do Superior Tribunal de Justiça, figurando como Reclamada a 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL. Afirma a Reclamante, em suma, que o órgão Reclamado contrariou entendimento jurisprudencial dominante e pacífico do Superior Tribunal de Justiça, no que diz respeito ao direito de informação ao consumidor e à proibição de propaganda enganosa. Narra que efetuou a compra de um aparelho celular exposto na loja física da empresa ré, porém lhe teria sido entregue de maneira enganosa um aparelho de qualidade tecnológica inferior e diverso do por ela escolhido diante da inexistência deste no estoque da empresa. Destaca ser a fundamentação do acórdão desassociada do conteúdo dos autos e discorre sobre seu direito à indenização, sobretudo, tendo em vista o caráter pedagógico desta. Colaciona precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais de Justiça para amparar sua pretensão. Pede o conhecimento e provimento da reclamação para que, cassando o acórdão reclamado, seja declarada a existência de propaganda enganosa com a condenação da empresa ré a pagar danos morais à reclamante no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), tendo em vista os danos sofridos pela prática de propaganda enganosa pela empresa ré. Instruiu a inicial com as cópias necessárias do processo que tramitou no Juizado Especial (IDs. 13750519 a 13750534). Eis o resumo dos fatos. Decido. Defiro a gratuidade de justiça. Como se vê, busca a reclamante a reforma do acórdão no 1202627, proferido nos autos do processo n° 0703124-02.2019.8.07.0005, sob o argumento de que a 1o Turma Recursal dos Juizados Especiais contrariou entendimento jurisprudencial dominante no C. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de ser vedada a propaganda enganosa. Tenho que a Reclamação não ultrapassa sequer a barreira do conhecimento inicial. Isso porque, embora amparada na Resolução no 03/2016, do Superior Tribunal de Justiça, não preenche os requisitos de admissibilidade inicial. Pois, a mencionada Resolução afirma, em seu art. 1o, que caberá Reclamação ao Tribunal de Justiça, com a finalidade de dirimir divergências entre acórdão proferido por Turma Recursal do Juizado Especial, Estadual ou do Distrito Federal e a jurisprudência do STJ consolidada em incidente de assunção de competência, de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de Recurso Especial Repetitivo ou em enunciado da Súmula daquela Corte Superior, bem como para garantir a observância de precedentes. Na mesma trilha da Resolução em comento, está a norma regimental deste Tribunal: Art. 196, IV, RITJDFT, “dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” Pois bem. A Reclamante pauta a presente reclamação, especificamente ao ID. 13750515 – pag. 03 e ss, em suposta violação de precedentes do Superior Tribunal de Justiça que indicam a proibição da propaganda enganosa e a necessidade de observância aos direitos básicos do consumidor. No entanto, importa destacar que, o termo, “precedentes”, aqui, há de ser interpretado como os precedentes obrigatórios, que se encontram listados no art. 927, CPC[1]. Isto é, há a necessidade de que os precedentes invocados sejam oriundos de recursos especiais julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos. Exigência esta, inclusive, encontrada em julgados recentes nesta Corte de Justiça, vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DA REFERIDA AÇÃO INCIDENTAL DE IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL IDÔNEO. 1. Não há como admitir o processamento da presente Reclamação, porquanto esta apresenta como causa de pedir a existência de paradigma inidôneo, tendo em vista que embasa sua pretensão em "precedente" do Superior Tribunal de Justiça, que não foi proferido em sede de julgamento de recursos repetitivos. 2. A interpretação do termo "precedentes", disposto na Resolução n. 03/2016 do Superior Tribunal de Justiça, somente pode significar os julgados qualificados, ou seja, aqueles proferidos em regime de recursos repetitivos. Entendimento contrário poderia levar a absurda conclusão de que qualquer decisão que fosse contrária a um precedente do STJ seria passível de Reclamação. 3. Assim, considerando que a reclamante, ora agravante, não instruiu a petição da Reclamação com julgado idôneo, para fins de cotejo com o acórdão reclamado, tem-se por ausente o requisito intrínseco de admissibilidade, impondo-se, por conseguinte, o indeferimento da petição inicial. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão n.1138221, 20180020070142RCL, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA Câmara de Uniformização, Data de Julgamento: 19/11/2018, Publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: 485/487). Como se vê, não tendo a Reclamante indicado, de forma objetiva e precisa, em que teria consistido a afronta à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com as exigências da Resolução, do Regimento Interno deste Tribunal e do CPC, não há como sequer processar esta Reclamatória, devendo, portanto, ser indeferida liminarmente. Diante do exposto, com alicerce no art. 198, I, RITJDFT, indefiro o processamento da Reclamação ajuizada por MONICA DOS SANTOS NOVAIS, em razão de não preencher os requisitos de admissibilidade previstos nas normas de regência. Publique-se e intime-se. [1] DIDIER JR. Fredie. Curso de Direito Processual Civil, v. 2, 11a ed. Juspodivm. Salvador, 2016, p. 474.